Tribunal: STF
Processo: MS 39500
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por J. C. M., em face de ato praticado nos autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 0005546-60.2023.2.00.0000, pelo qual o Presidente do Conselho Nacional de Justiça, decidiu, cautelarmente, determinar o seu afastamento das funções jurisdicionais. 



    Sobre a legitimidade do afastamento cautelar, sustenta a postulante que 



    “21. A legitimidade do afastamento cautelar só pode decorrer de decisão fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. 



    22. A utilização da gravidade abstrata da conduta apurada como fundamento da medida cautelar a transmuda em antecipação de sanção, o que vem sendo amplamente rechaçado pelo STF inclusive em matéria de prisões preventivas. 



    23. De igual forma, a menção ao evidente descrédito do Poder Judiciário, acaso a juíza permaneça oficiando na mesma localidade também configura argumento abstrato, eis que:



    a) A situação apurada nos autos do Processo Administrativo Disciplinar foi resolvida com a inclusão, pela Impetrante, do mandado de prisão e da ordem de liberação para cumprimento da prisão preventiva em regime domiciliar, (lançado e publicado como Alvará por ausência de documento equivalente no sistema de processamento eletrônico (Eproc utilizado perante o TRF/4ª Região) no BNMP, no dia 28/04/2023, às 18h45 e às 19h10, respectivamente, conforme mandado e alvará extraídos diretamente do BNMP e juntados pelo Ex. Corregedor Regional do TRF/4ª Região aos autos do processo administrativo disciplinar (doc. 6, Mandado de Prisão publicado no BNMP, Id 5271011, p. 90 e doc. 7, Alvará de Soltura publicado no BNMP, Id. 5271011, p. 92 e 93), dando conta do dia e hora acima referidos em que a Impetrante inseriu e publicou eletronicamente tais documentos no Banco Nacional; 



    b) O afastamento cautelar da Impetrante restrito aos autos do processo em questão foi suficiente para solucionar o problema naquele momento, tanto que a Corregedoria do TRF 4ª Região a reintegrou, na sequência, ao comando dos autos n. 5029171- 527101127.2022.4.04.7200/SC, da Operação “Match Point” (doc. 10 – Id 5270975, p. 65 e 66); 



    c) O afastamento cautelar da Impetrante de suas funções jurisdicionais em virtude de um problema localizado em um procedimento específico, que não transbordou para outros procedimentos, se mostra medida de grave desproporcionalidade.”.



    Defende, ainda, que:



    “28. Nesse viés, considerando que a situação motivadora da apuração disciplinar estava sanada há meses e, ainda, diante da ausência de qualquer indicativo de reiteração da conduta investigada, fica evidente que o afastamento cautelar não é necessário e, tampouco, conveniente para salvaguardar a apuração da suposta infração. 



    29. Dessa maneira, a Impetrante vem ao Excelso Supremo Tribunal Federal demonstrar que o seu afastamento cautelar: a) é desnecessário, porque o problema pontual averiguado (inserção do Alvará respectivo no BNMP) já foi resolvido e não há relato de reiteração ou atuação dolosa da investigada para atrapalhar a investigação; b) não é urgente, porque fundado em fatos passados, não contemporâneos ao procedimento; c) antecipa sanção porque exclusivamente fundado na gravidade abstrata da conduta apurada; d) é inconveniente, porque afeta a normalidade das atividades jurisdicionais, com impacto negativo para a sociedade, em nada colaborando para a apuração da infração disciplinar; e) é desproporcional, porque o afastamento não se mostra útil para alcançar um fim investigatório.”.



    Acrescenta, por fim, que:



    35. Ora, o devido processo legal administrativo é expresso em só autorizar o afastamento cautelar de magistrados por NECESSIDADE ou CONVENIÊNCIA da APURAÇÃO de infração, inserindo nítido elemento pragmático consistente no cumprimento de uma função processual. 



    36. Ao não apontar FATOS CONTEMPORÂNEOS AO PROCESSO ADMINISTRATIVO que configurassem NECESSIDADE (para registro do Alvará no BNMP) ou a CONVENIÊNCIA (possibilidade concreta de que sua atividade pudesse obstruir a coleta de provas), a medida acabou por fazer inegável concessão à antecipação da sanção, violando o devido processo legal.”.



    Requer:



    “b) Seja concedida, liminarmente, tutela de urgência para suspender a decisão plenária do CNJ que determinou o afastamento da Impetrante de suas funções jurisdicionais;



    (...)



    e) Ao final, seja concedida a segurança definitiva para que a Impetrante responda ao procedimento administrativo disciplinar no pleno exercício de suas funções jurisdicionais;” (grifos do original).



 A Associação dos Juízes Federais do Brasil - AJUFE requereu ingresso no feito, para atuar como amicus curiae (e-doc. 22).



 Devidamente intimada, a autoridade coatora prestou as informações solicitadas (e-doc. 31).



 Por sua vez, a PGR manifestou-se pela denegação da ordem, em parecer assim ementado:



    “Mandado de segurança. Constitucional. Administrativo. Conselho Nacional de Justiça. Processo administrativo disciplinar. Afastamento cautelar de magistrada. Revisão do ato apontado coator que não prescindiria de revolvimento de fatos e provas, exercício impróprio na estreita via do mandado de segurança. Ausência de ofensa ao devido processo legal, exorbitância das competências do Conselho, injuridicidade ou manifesta ausência de razoabilidade do ato impugnado. Não configurada hipótese de controle do ato do CNJ pelo Supremo Tribunal Federal. Parecer pela denegação da segurança.” (e-doc. 36).



 É o relatório. Decido. 



 Preliminarmente, indefiro o pedido de entrada da Associação dos Juízes Federais do Brasil - AJUFE no presente feito.



 Isso porque entendo não estarem presente os requisitos do art. 138 do Código de Processo Civil. 



 O presente mandado de segurança é um processo subjetivo e objetiva discutir decisão firmada em processo de Reclamação Disciplinar em que se analisa a conduta individualizada de magistrada no âmbito de sua atuação jurisdicional, de modo que a questão encontra-se circunscrita ao caso dos autos.



 Quanto ao mais, a presente impetração se volta contra ato supostamente ilegal praticado pelo Conselho Nacional de Justiça, o qual determinou o afastamento cautelar da magistrada, ora impetrante, enquanto em andamento o processo administrativo disciplinar instaurado para apurar irregularidades.



 Sem razão, contudo.



 Para melhor exame das teses veiculadas na inicial, transcrevo as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora:



    “6. De início, é importante delimitar o objeto do presente mandado de segurança. A ação mandamental visa a suspensão do acórdão proferido na Reclamação Disciplinar nº 0002843-59.2023.2.00.0000, que determinou a instauração de Processo Administrativo Disciplinar em desfavor da impetrada (PAD nº.0005546-60.2023.2.00.0000), na parte em que determinou o afastamento cautelar de suas funções jurisdicionais, em decorrência da demora na liberação de custodiada.



    (...)



    8. O Plenário do Conselho Nacional de Justiça decidiu, por unanimidade, julgar procedente a reclamação para instaurar processo administrativo disciplinar em desfavor da magistrada e, por maioria, pelo seu afastamento cautelar das funções. O julgamento ocorreu na 11ª Sessão Virtual de 2023, realizada no dia18 de agosto de 2023. 



    9. Os seguintes marcos temporais merecem destaque: o afastamento cautelar data de 18.8.2023; o PAD foi distribuído originalmente ao Conselheiro Representante da Câmara dos Deputados; com a vacância do cargo em 21.9.2023, foi redistribuído em 7.11.2023; a magistrada foi citada em 20.11.2023.



    10. Atualmente, o PAD encontra-se em fase de produção de provas.” (e-doc. 31).



    Destarte, depreende-se das informações prestadas pela autoridade coatora, bem como dos pedidos apresentados na exordial deste mandamus que seu objetivo principal é anular decisão do CNJ proferida ainda em sede de Reclamação Disciplinar, que determinou o afastamento cautela da impetrante. 



    Veja a ementa do acórdão proferido pelo Conselho, quando da análise da Reclamação Disciplinar nº 0002843-59.2023.2.00.0000:



    “RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. JUÍZA FEDERAL SUBSTITUTA. INOBSERVÂNCIA ÀS RESOLUÇÕES CNJ 251/2018 e 417/2021. BANCO NACIONAL DE MEDIDAS PENAIS E PRISÕES – BNMP. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO CNJ Nº 24/2022. MANUTENÇÃO IRREGULAR DE PRISÃO DE ACUSADA EM REGIME FECHADO. ATRASO NO CUMPRIMENTO DE ORDEM DO CNJ. INDÍCIOS DE AUSÊNCIA DE COOPERAÇÃO PARA CUMPRIMENTO IMEDIATO DE MEDIDA PROFERIDA POR CONSELHEIRO. CONDUTA NEGLIGENTE. INOBSERVÂNCIA DOS DEVERES DE CAUTELA, DE PRUDÊNCIA, DE SERENIDADE E DE RIGOR TÉCNICO. INDÍCIOS DE FALTA DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA E ORIENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA VARA. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, COM AFASTAMENTO CAUTELAR DA MAGISTRADA. 



    1. Reclamação Disciplinar que tem por escopo o exame do cabimento ou não da abertura de PAD em face da Juíza Federal Substituta (omissis), tendo em vista a falta de expedição de peças obrigatórias no BNMP para prisão e liberação de acusada (mandado de prisão e alvará de soltura). 



    2. Na forma do Enunciado Administrativo CNJ Nº 24/2022, o Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP) é um sistema informatizado nacional de uso obrigatório para a geração, para a tramitação, para o cumprimento e para o armazenamento de documentos e informações relativas a ordens judiciais referentes à imposição de medidas cautelares, medidas protetivas, alternativas penais, condenações e restrições de liberdade de locomoção das pessoas naturais, nos termos do art. 289-A, caput e § 6º, do Código de Processo Penal. 



    3. Existência de indícios de infração disciplinar consubstanciada na inobservância dos deveres de cautela, de prudência, de serenidade e de rigor técnico pela magistrada, que, mesmo após alertada da ausência de peças necessárias no BNMP, manteve posição inflexível de não expedir os atos obrigatórios, provocando a prorrogação de prisão em regime fechado de acusada, que deveria ter sido liberada há dez dias. 



    4. É dever do magistrado manter-se atualizado e capacitado quanto ao direito vigente, formando-se e informando-se continuamente, além de orientar os servidores que lhe são subordinados quanto ao correto cumprimento dos atos processuais. 



    5. Impõe-se ao juiz manter atitude de colaboração ativa em todas as atividades que envolvam o desempenho de sua função, especialmente com os órgãos do sistema de justiça. 



    6. O juiz prudente é aquele “que pensa antes de decidir, que avalia as consequências dos seus atos, das suas decisões; que não admite a primeira versão do fato que lhe chega como verdadeira”; e que sopesa “os impactos exógenos das suas decisões” (SEREJO, Lourival. Comentários ao Código de Ética da Magistratura Nacional. 1. ed. Brasília, DF: ENFAM, 2011, p. 80). 



    7. Reclamação disciplinar julgada procedente a fim de determinar a instauração de PAD em desfavor da magistrada (omissis), com afastamento cautelar do cargo.” (e-doc. 6, p. 75).



    Por pertinente, importa transcrever os fundamentos do acórdão que justificaram o afastamento cautelar da magistrada:



    “Necessário se verificar a dinâmica do que ocorrido para deliberar pela necessidade ou não de instauração de PAD em face da magistrada reclamada. 



    No bojo da operação ‘Match Point’, em curso na 1ª Vara Federal de Florianópolis, na qual se investiga organização criminosa atuante nos crimes de tráfico internacional de drogas, tráfico doméstico de ‘HAXIXE’ e ‘lavagem’ de dinheiro, determinou-se a prisão preventiva de diversas pessoas. Dentre elas, Analcia Alves do Santos. A Audiência de custódia ocorreu em 18/04/2023 – mantida a prisão preventiva e concedida liberação para cumprir em regime domiciliar. 



    Nota-se que, na data acima mencionada, a juíza reclamada expediu Ofício 720009846370, pelo qual determinou a liberação da custodiada, em razão da conversão da prisão em domiciliar (Id 5124574 – p.211) 



    Em resposta, a Diretora do Instituto Penal Oscar Stevenson informou a necessidade de expedição de Carta Precatória para cumprimento do ato liberatório, notadamente por se tratar de processo em trâmite fora dos limites territoriais de competência da Comarca e por ser ação que tramita em segredo de justiça. 



    Após ser comunicada, a reclamada proferiu decisão, com posterior expedição de novo ofício (n.720009863181), em 20/04/2023, determinando a liberação da custodiada, independentemente da expedição de qualquer outro documento (Id 5124574 - p. 213). 



    Constou desse ofício trecho da decisão que determinou a expedição a comunicação ao Ministério Público Federal em Santa Catarina e no Rio de Janeiro representando a Diretora por descumprimento de ordem judicial, afirmando a juíza que:



    [...]



    7. Mesmo provocada por mais de uma vez, a reclamada insistiu em reiterar ofício (5124574), não determinando as corretas expedições dos documentos obrigatórios, o que impossibilitou o acesso ao BNMP, conforme fartamente documentado. 



    [...] 



    8. A liberação da acusada Analcia ocorreu em 28/04/2023, às 23h (Ids 5125467 e 5125468), dez dias após o decreto de sua prisão preventiva, a ser cumprida em regime domiciliar. 



    Dúvida não persiste no sentido da obrigatoriedade legal da expedição das peças necessária tanto para prisão quanto para liberação/soltura de presos definitivos e provisórios. 



    [...] 



    Diante desse cenário, afigura-se impositivo reconhecer a existência de indícios do cometimento de infração ético-disciplinar pela magistrada consubstanciada na inobservância dos deveres de cautela,de prudência, de serenidade e de rigor técnico na condução dos processos judiciais especificados nos presentes autos, o que retrata a violação, em tese, do Art. 35, incisos I e VIII, da LOMAN e Artigos 2º,20, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 34 e 35 do Código de Ética da Magistratura, in verbis:



    [...] 



    9. Anoto que é caso de afastamento cautelar da magistrada.



    [...]



    Como se vê, a hipótese de afastamento cautelar de magistrado é excepcional e o momento adequado para a sua análise é quando o Plenário do Conselho Nacional de Justiça, por voto da maioria absoluta dos seus membros, acolhe proposta de instauração de Processo Administrativo Disciplinar contra o investigado e isso se estiverem presentes os requisitos cautelares expressos no § 1º do art. 15 da Resolução n. 135/2011, ou seja, desde que esse provimento cautelar seja ‘necessário ou conveniente a regular apuração da infração disciplinar’. 



    Fartamente demonstrado que a medida de afastamento cautelar é necessária, ante a gravidade dos fatos e o evidente descrédito do Poder Judiciário, acaso a juíza permaneça oficiando na mesma localidade.



    Consta que a magistrada se encontra lotada na 1ª Vara Federal de Florianópolis[1], mesmo juízo onde ocorreram os fatos. 



    Na hipótese, como já fundamentado neste voto, não é recomendável que a magistrada que tenha sido imprudente a ponto de não observar norma cogente, mesmo depois de alertada, ainda tenha causado embaraços ao cumprimento de ordem do Conselho Nacional de Justiça, permaneça em atuação na mesma vara, transmitindo aos jurisdicionados a falsa impressão de que é autoridade que tudo pode. Ressai que a conduta da magistrada maculou de forma grave a imagem do Poder Judiciário, com evidente perda da confiança dos jurisdicionados na sua atuação. 



    Rememore-se que a aparente falta de reflexão mais ponderada da reclamada acabou por causar enorme transtorno, com necessidade de movimentação de diversas esferas do poder judiciários: juízes plantonistas do Rio de Janeiro e Santa Catarina, servidores administrativos do Poder Executivo, o GMF do Rio de Janeiro, o DMF deste Conselho Nacional, o gabinete do Conselheiro Mauro Pereira Martins e esta Corregedoria Nacional. Acima de tudo, e o mais relevante, a custodiada ficou presa desnecessariamente por aproximados dez dias, mesmo já liberada por ordem judicial. 



    Necessário seu afastamento cautelar.” (e-doc. 31).



    Assim, o Conselho Nacional de Justiça, debruçando-se sobre as provas existentes na reclamação disciplinar, entendeu ser o caso de instauração de processo administrativo disciplinar, e, ainda, diante da gravidade dos fatos apurados e das violações, em tese, de diversos preceitos da Lei Orgânica da Magistratura e do Código de Ética da Magistratura, resolveu afastar a magistrada, durante o trâmite do PAD.



    Com efeito, entendo que os motivos pelos quais levaram o Conselho Nacional de Justiça a determinar o afastamento cautelar da magistrada, encontram-se bem fundamentados e, tendo em vista a existência de processo administrativo disciplinar em trâmite naquele órgão, descabida a intervenção desta Suprema Corte, neste momento.



    Ademais, conforme bem pontuou a Procuradoria-Geral da República, rever o entendimento deliberado pelo Plenário do c, CNJ, “não prescindiria do revolvimento de fatos e provas, exercício impróprio na estreita via do mandado de segurança.”.



    Inexiste, portanto, na espécie, ilegalidade ou teratologia que justifique o pretendido controle judicial, o que afasta o cabimento da via mandamental, na linha dos seguintes julgados desta Suprema Corte:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. RESOLUÇÃO CNJ 81/2009. PROVA DE TÍTULOS. PONTUAÇÃO. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE NOTÁRIO OU REGISTRADOR PELO PERÍODO MÍNIMO DE 10 ANOS. ATIVIDADE NÃO PRIVATIVA DE BACHAREL EM DIREITO. TENTATIVA DE CONFRONTAR ATO NORMATIVO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” (MS nº 33.527, Rel. para o acórdão Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 25/4/18).



    “Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em mandado de segurança. Concurso público para serventias extrajudiciais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Ato do CNJ. Pontuação de títulos. 1. O CNJ, nos termos do inciso I do item 7.1 da Resolução nº 81/2009, admite que o exercício de advocacia e de atividades privativas de bacharéis em direito seja contabilizado em prova de títulos de concurso para serventias extrajudiciais. 2. O acórdão do CNJ impugnado neste mandado de segurança considerou irregular a inclusão do exercício de atividade notarial e/ou registral entre as hipóteses de pontuação pelo exercício da advocacia ou de função privativa de bacharel em direito. Trata-se de um entendimento consolidado na jurisprudência do CNJ (Consulta nº 0004268-78.2010.2.00.0000), no sentido de que essa não é uma atividade privativa de advogado ou de bacharel. 3. Não há, portanto, manifesta ilegalidade ou teratologia no ato impugnado, o que seria necessário para a revisão judicial das decisões do CNJ. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (MS nº 33.539-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 26/11/18).



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Servidor público. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Processo administrativo disciplinar. Sanção aplicada. Pretensão de reapreciação de matéria de fato e de verificação de proporcionalidade na dosimetria da pena. Necessidade de dilação probatória. Impossibilidade em sede de mandado de segurança. Sanção disciplinar fundamentada no conjunto fático probatório colhido no PAD e na legislação de regência. Ausência de indícios de ilegalidade na decisão tomada pelo CNJ no processo disciplinar ou de exorbitância de seu papel constitucional. O STF não deve funcionar como instância recursal de toda e qualquer decisão administrativa tomada pelo CNJ. Agravo regimental não provido.



    1. A pretendida reapreciação de elementos fáticos e, não raro, subjetivos, tal como é o caso da alegada atenuante, e a verificação quanto à razoabilidade e à proporcionalidade da penalidade disciplinar aplicada demandariam dilação probatória. Procedimento incabível em sede de mandamus. Precedentes.



    2. Descabida alegação de inexistência de motivo ou inadequação jurídica da penalidade de demissão aplicada à agravante. A sanção disciplinar foi devidamente fundamentada nas particularidades do caso concreto e na legislação de regência.



    3. Inexistência de indícios de ilegalidade na decisão tomada pelo CNJ no processo disciplinar em tela ou de exorbitância de seu papel constitucional. Desnecessidade de atuação excepcional desta Corte, que não deve funcionar como instância recursal de toda e qualquer decisão administrativa tomada pelo CNJ. Precedentes.



    4. Agravo regimental não provido.” (MS nº 33.740/DF-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 8/2/17).



    Inviável, destarte, à míngua dos requisitos legais a fundamentar a impetração, o prosseguimento deste mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente ação mandamental (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente